Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008393-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INCURSÃO INFRACIONAL PRETÉRITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
E
mbora a quantidade da droga apreendida não seja das mais expressivas (126,5g de maconha), o envolvimento de uma adolescente na empreitada criminosa e a prática anterior de atos infracionais análogos aos previstos na Lei no. 11.343/2006 demonstram a periculosidade social do paciente e a gravidade concreta da conduta ilícita, justificando, portanto, o
encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

2.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante sustentou que
Lucas Barbosa
, custodiado desde 3.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes com Envolvimento de Adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc.VI, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39606983).

Anexou documentos (ID 39606984 a 39606994).

A liminar foi
indeferida
(ID 40024479).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40523487).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42259981), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E USO INDEVIDO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE, QUE FOI SURPREENDIDO NA POSSE DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E VALOR EM DINHEIRO CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS
-
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020